Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÉBITOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. FALTA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o autor requer a declaração de inexistência de débitos após o mês de dezembro de 2017 no endereço situado o à QSE 05, Lote 18/20, Apartamento 202, Taguatinga Sul-DF e consequente retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes – Serasa e Protesto, sob pena de multa diária. Pede ainda a reparação por danos morais e a repetição de indébito no valor de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais). 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. 1.2. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.
2. Segundo o artigo 23, VIII, da Lei do Inquilinato, a responsabilidade pelo pagamento da conta de luz é do locatário, em razão de ser ele quem está realmente consumindo os serviços, utilizando a energia elétrica fornecida ao imóvel. 2.1. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação propter personam, ou seja, vinculam-se à vontade de receber o serviço e não à titularidade do bem. 2.2. Jurisprudência: “(...) O entendimento firmado neste Superior Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem”. (AgRg no REsp 1258866/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 22/10/2012).
3. O usuário consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores. 3.1. Jurisprudência: “(...) O entendimento pacificado pela jurisprudência desta Corte de Justiça destaca que o usuário consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores” (07056525020218070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 23/2/2022).
4. O art. 373 do CPC dispõe que compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. 4.1. Nas relações consumeristas, a inversão desse ônus não é automática, mas depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação (art. 6o, VIII, CDC). 4.2. Ausentes quaisquer elementos que demonstrem a alegação de que o desligamento foi solicitado, inexiste verossimilhança suficiente na alegação de que foi pedido o desligamento, o que inviabiliza a inversão do ônus da prova. 4.3. Conclui-se, assim, pela falta de elementos suficientes que assegurem a pretensão recursal, pois não se desincumbiu a parte autora do encargo de demonstrar a verossimilhança do pedido de encerramento do contrato com a recorrida, que seria necessário para declarar a inexistência do débito e para a condenação por danos morais.
5. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficam majorados os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 12.718,80 (doze mil, setecentos e dezoito reais e oitenta centavos), mantendo, todavia, a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária concedida ao autor.
6. Apelação improvida.